Tribunal: TJSP
Processo: 1024110-19.2017.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo – Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.

REFERÊNCIA "R" – Município de Santos – Pedido de percepção de adicional por tempo de serviço sobre verba denominada referência "R" e vantagem pessoal – Base de cálculo do adicional

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Inocorrência – Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo – Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.

REFERÊNCIA "R" – Município de Santos – Pedido de percepção de adicional por tempo de serviço sobre verba denominada referência "R" e vantagem pessoal – Base de cálculo do adicional temporal prevista no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica da Municipalidade – Dispositivo considerado inconstitucional na Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 – Irrelevância da declaração para o caso – Referência "R" compõe o vencimento dos servidores – Adicionais que incidem sobre o vencimento – Sentença mantida – Apelação não provida.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001078958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024110-19.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ISAIAS DOS SANTOS
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator,
acompanhado pelo 3o Juiz, apresentou o 2o Juiz divergência. Nos termos do artigo 942 do novo
CPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores
Marcelo Berthe e Maria Laura Tavares que acompanharam o Relator. Resultado do julgamento:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que fará declaração de
voto, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FRANCISCO BIANCO, HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28278
APELAÇÃO CÍVEL No 1024110-19.2017.8.26.0562
FORO DE ORIGEM: SANTOS
APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SANTOS
APELADO(S): ISAIAS DOS SANTOS FILHO
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Inocorrência

Demanda que envolve relação jurídica de trato sucessivo

Prescrição parcelar nos termos da Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça Preliminar afastada.
REFERÊNCIA “R” Município de Santos Pedido de percepção de
adicional por tempo de serviço sobre verba denominada referência
“R” e vantagem pessoal Base de cálculo do adicional temporal
prevista no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica da Municipalidade
Dispositivo considerado inconstitucional na Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 Irrelevância
da declaração para o caso Referência “R” compõe o vencimento
dos servidores
Adicionais que incidem sobre o vencimento

Sentença mantida Apelação não provida.
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS Exegese do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Tema 810 do STF
Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência
vinculante Processos suspensos por decisão liminar do Ministro
Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso
Extraordinário no 870.947/SE Critérios de incidência dos juros
legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da
sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela Prefeitura Municipal de
Santos contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca local (fls 121/1128), que julgou procedente ação ajuizada pelo
servidor Isaias dos Santos Filho, cobrando a inclusão da referência “R” e
vantagens pessoais no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem
como pagamento das diferenças vencidas e não atingidas pela prescrição
quinquenal.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o artigo 73, § 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei Orgânica do Município de Santos foi julgado inconstitucional; b)
prescrição; c) incidência apenas sobre o vencimento padrão; d) vedação do
efeito repique; e) o Plano de Cargos da Lei Complementar no 758/2012
instituiu novo regime jurídico; f) existência de autonomia municipal para
legislar sobre seu funcionalismo; g) afronta ao princípio da separação entre
os Poderes (fls 135/149).
Apelo respondido (fls 153/169).
É o relatório.
1- A preliminar de prescrição do fundo de direito deve ser
afastada.
Deste assunto já cuidou a jurisprudência, culminando na
edição, pelo Superior Tribunal de Justiça, da Súmula no 85: Nas relações
jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.
Sábias as palavras do Ministro Vicente Leal, relator do
Recurso Especial no 304.626-SP, distinguindo entre a prescrição do fundo
de direito e a prescrição quinquenal, em se tratando de relações jurídicas de
trato sucessivo:
Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira
Alves, bastante elucidativas para o deslinde da controvérsia.
“Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o
direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a
modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamental,
como
reclassificações,
reenquadramentos,
direito
a
adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de
serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em Direito
Administrativo, em cinco anos, a partir da data da violação dele, pelo seu
não-reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens
pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas
modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que
diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia,
mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu
pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de
cinco anos.”
[...] É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação
sobre vantagens funcionais, cumpre à Administração Pública, de ofício
independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução da
lei, cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua
violação. Conforme já reiteradamente afirmado, no momento em que
ocorre a violação de um direito, considera-se nascida ação para postulá-
lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da 'actio
nata', tem início a fluência do prazo prescricional. Prelecionando sobre
esse tema, o eminente Ministro Rodrigues Alckmin lançou precisos
ensinamentos por ocasião do julgamento do RE no 80.913, que por sua
clareza e objetividade merecem transcritos:
“O termo inicial da prescrição corresponde ao de 'actio nata'.
Se a Administração deve praticar, de ofício, ato de reenquadramento, e o
pratica excluindo o interessado, desse ato nasce a ofensa a direito e a
consequente pretensão a obter judicialmente a satisfação. Se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração, que deve agir de ofício, se omite e não há prazo para que
pratique o ato, pelo que a omissão não corresponde à recusa, ainda não
ocorre a recusa, ainda não corre a prescrição...” (RSTJ 152/630-635).
Este o caso dos autos, não havendo que se falar em prescrição
do fundo de direito.
2- Ao tema de fundo:
O servidor Isaias dos Santos Filho cobra do Município de
Santos a inclusão sobre os seus vencimentos da referência “R” e vantagens
pessoais no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como
pagamento das diferenças vencidas e não atingidas pela prescrição
quinquenal.
A remuneração dos servidores santistas foi tratada pela Lei
Complementar no 758/2012, inclusive quanto ao valor devido pela
referência funcional objeto desta ação:
Art. 2o - Para os fins desta lei complementar considera-se:
I - nível de vencimento: indicativo que designa o vencimento
do cargo representado por letras;
II
-
vencimento
do
cargo:
retribuição
pecuniária
correspondente ao nível fixado para o cargo;
III - referência funcional: indicativo da posição em que o
servidor será enquadrado segundo critérios de desempenho, representado
pela letra “R” seguida de números romanos de I a XII;
IV - remuneração: soma do vencimento do cargo e demais
vantagens pagas ao servidor pelo efetivo exercício do cargo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - massa salarial: soma da remuneração dos servidores que
ocupam cargos de idêntica denominação.
Art. 6o - O servidor será remunerado pelo valor do nível de
vencimento correspondente ao cargo de acordo com a tabela de
vencimentos constantes do Anexo IV, o valor correspondente à referência
em que estiver enquadrado na tabela de progressão funcional constante do
Anexo V e as demais vantagens a que fizer jus.
§ 1o - A tabela de vencimentos do Anexo IV corresponderá à
jornada
de
40
(quarenta)
horas
semanais,
calculando-se
proporcionalmente os vencimentos das jornadas inferiores.
§ 2o - Ficam ressalvados do parágrafo anterior os cargos de
ascensorista, agente de comunicação, assistente social, fisioterapeuta e
terapeuta ocupacional, que terão jornada de 30 (trinta) horas semanais, e
técnico de raio X, que terá jornada de 24 (vinte e quatro) horas semanais,
sem prejuízo dos vencimentos.
A base de cálculo do adicional por tempo de serviço estava
disciplinado no artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica dessa Municipalidade:
Artigo 73 - O regime jurídico único dos servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas é o
estatutário, instituído por lei, vedada qualquer outra vinculação de
trabalho.
§ 6o - Ao funcionário público estatutário é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 67, XVI, desta Lei Orgânica.
Ocorre que esse dispositivo foi considerado inconstitucional
pelo Órgão Especial desta Corte Bandeirante:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: Art. 73, § 6o,
da Lei Orgânica do Município de Santos Determinação de que o cálculo
do adicional por tempo de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do
servidor público municipal. DIREITO DE SERVIDOR PREVISTO EM LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL: Inconstitucionalidade Afronta flagrante à
iniciativa privativa do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico dos
servidores públicos) Tema no 233 da Repercussão Geral Desrespeito
aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144, todos da CE/SP Jurisprudência do STF
e deste Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA (Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000, Órgão Especial,
relator Beretta da Silveira, j. 21/03/2018).
Neste ponto reconsidero o meu entendimento anterior.
Em que pese a inconstitucionalidade declarada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, a questão não está em saber se a “referência R”
incide sobre os vencimentos ou o vencimento, mas de verificar se ela
própria não é parte integrante do vencimento.
No magistério de Hely Lopes Meirelles: Vencimentos (no
plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e
das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida
ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no
singular) correspondente ao padrão do cargo (vencimento) acrescido dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais componentes do sistema remuneratório do servidor público da
Administração direta, autárquica e fundacional... (Direito Administrativo
Brasileiro, 33a edição, item VII-5.4.3, página 483, Malheiros, 2007).
Assim, a “Referência R” é vencimento e, portanto, compõe a
base de cálculo para o adicional por tempo de serviço. Neste sentido, segue
precedente desta 5a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SANTOS Pretensão de que a ré efetue o recálculo dos adicionais por
tempo de serviço com a inclusão da “referência funcional R” na base de
cálculo do adicional
Verba decorrente da evolução funcional do
servidor na carreira
Enquadramento feito nos termos da Lei
Complementar no 758/12
“Referência funcional R” que integra o
vencimento do cargo do servidor Valor que deve ser incluído na base de
cálculo dos adicionais temporais Imposto de renda Retenção que deve
respeitar as faixas de isenção, com cálculo mês a mês, e não de forma
acumulada Contribuição previdenciária Devem ser observadas as leis
em vigor ao tempo de cada mês de competência Correção monetária
IPCA Juros moratórios Lei 11.960/09 Sentença de improcedência
reformada
Recurso da autora provido (Apelação Cível no
1014977-16.2018.8.26.0562, 5a Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 30/11/2018).
3- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir
os critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em
condenação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
com a redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
Assunto tormentoso esse conhecido Tema 810 dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insegurança transmitida pelas Cortes Superiores.
O Supremo Tribunal Federal já havia decidido em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações
judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria
e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram cientificadas
de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do
Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Tudo novamente suspenso.
Noutras palavras, não há neste momento nenhum indicativo
com força de repercussão geral sobre os critérios de incidência do artigo 1o-
F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela de no
11.960/2009.
Forçoso diferir este tema à fase de cumprimento da sentença,
desde já determinado que as taxas de juros e correção monetária seguirão
os parâmetros que no futuro forem determinados pelo Supremo Tribunal
Federal, quando solucionado o Tema 810.
Por meu voto, rejeito a matéria preliminar e nego provimento
à apelação do Município de Santos. Os índices e critérios de cálculo tanto
da correção monetária quanto dos juros legais ficam diferidos a decisão
futura do Supremo Tribunal Federal, quando e nos termos do que for
decidido sobre o Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25088
APELAÇÃO No 1024110-19.2017.8.26.0562
COMARCA: Santos
APELANTE: Prefeitura do Município de Santos
APELADO: Isaias dos Santos Filho (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Márcio Kammer de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, do Ilustre Relator Sorteado, o Eminente Desembargador
Fermino Magnani Filho, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, data
vênia, mereceria provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) recálculo do benefício do Adicional por Tempo de Serviço,
sobre a integralidade dos vencimentos; b) recebimento das respectivas
diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Inocorrente, de início, a prescrição do fundo de direito,
com fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, porquanto a
relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo, renovando-se,
mensalmente, o prazo prescricional quinquenal, enquanto perdurar a
conduta omissiva do ente público no pagamento do benefício em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicar-se-á, destarte, o artigo 3o do Decreto acima
mencionado, nos seguintes termos: “quando o pagamento se dividir por
dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações,
a medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”
E, é igualmente aplicável a Súmula no 85 da
jurisprudência dominante e reiterada do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que prevê o seguinte: “Nas relações de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora
na petição inicial.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica
do Município de Santos, que assegura ao servidor público o direito ao
percebimento do Adicional por Tempo de Serviço, outorgado, no mínimo,
por quinquênio, cujo benefício deve ser incorporado para todos os efeitos,
observado o disposto no artigo 67, XVI, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade da norma jurídica acima
mencionada, nos seguintes termos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73,
§ 6o, da Lei Orgânica do Município de Santos.
Determinação de que o cálculo do adicional por tempo
de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do
servidor público municipal. DIREITO DE SERVIDOR
PREVISTO
EM
LEI
ORGÂNICA
MUNICIPAL:
Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa
privativa do Poder Executivo (disciplinar regime jurídico
dos servidores públicos). Tema no 233 da Repercussão
Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o, no 4, e 144,
todos da CE/SP. Jurisprudência do STF e deste
Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Beretta da
Silveira; Julgado em 21.3.18)
Daí porque, verificar-se-ia, igualmente no caso
concreto, a possibilidade do reconhecimento da inconstitucionalidade do
referido artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica Municipal.
É certo que a hipótese dos autos deveria ser resolvida,
por via de consequência, mediante a aplicação da regra prevista no artigo
154 da Lei Municipal no 4.623/84. Porém, tal situação já foi devidamente
observada pela parte ré.

Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“RECURSOS
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
PENSIONISTA. MUNICÍPIO DE SANTOS. VANTAGEM
PESSOAL E REFERÊNCIA FUNCIONAL NA BASE DE
CÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do §6o
do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Santos
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.
Sentença reformada Recurso provido.”
(Apelação no 1031088-46.2016.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcelo Berthe; E. 5a Câmara de Direito Público; j.
20.6.18)
“REFERÊNCIA "R" Município de Santos Pedido de
percepção de adicional por tempo de serviço sobre verba
denominada referência "R" e vantagem pessoal Base
de cálculo do adicional temporal prevista no artigo 73,
parágrafo 6o, da Lei Orgânica da Municipalidade

Dispositivo considerado inconstitucional na Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000
Sentença reformada

Apelação fazendária provida.”
(Apelação
no
1027747-75.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Fermino Magnani Filho; E. 5a Câmara de Direito
Público; j. 20.7.18)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SANTOS.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo do
adicional por tempo de serviço. Pretensão fundamentada
no artigo 73, §6o, da Lei Orgânica do Município, que
ostenta vício formal de inconstitucionalidade, no tocante
à iniciativa de leis. Questão já apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, em Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000.
Sentença
de
procedência
reformada.
Apelo
não
conhecido, posto que intempestivo. Reexame necessário
provido.”
(Apelação
no
1026038-05.2017.8.26.0562;
Rel.
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Marcelo Semer; E. 10a Câmara de Direito Público; j.
20.8.18)
“Funcionalismo
servidor municipal de Santos -
Inclusão das verbas denominadas "referência funcional
R" e "vantagem pessoal" no cálculo do adicional por
tempo de serviço - Artigo 73, § 6o, da Lei Orgânica do
Município de Santos julgado inconstitucional, incidenter
tantum, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade
no
0006439-03.2018.8.26.0000

Sentença
de
procedência reformada
Prejudicada a análise dos
critérios de juros e correção monetária - Recurso da
Municipalidade
e
reexame
necessário
providos,
prejudicada a apelação da parte autora.”
(Apelação
no
1010620-27.2017.8.26.0562;
Rel.
o
Des. Souza Meirelles; E. 12a Câmara de Direito Público;
j. 18.9.18)
“APELAÇÃO - Servidor público municipal Santos
Base de cálculo do adicional por tempo de serviço
Pretensão de inclusão da "Referência Funcional 'R'"
Impossibilidade, ante a inconstitucionalidade do § 6o do
artigo 73 da Lei Orgânica Municipal de Santos,
reconhecida pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000

Aplicação do artigo 154, § 1o da LM no 4.623/84.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação no 1035106-76.2017.8.26.0562; Rel. o Des.
Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de Direito
Público; j. 3.9.18)
Finalmente, seria desnecessário o encaminhamento do
presente recurso ao C. Órgão Especial, para fins de observância da cláusula
de reserva de plenário e da Súmula Vinculante no 10, da jurisprudência
consolidada e reiterada do E. Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o
disposto no parágrafo único do artigo 949 do CPC/15, que prevê o
seguinte: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade,
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão.”
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum seria de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide.
Ante o exposto, com a licença do Ilustre Relator
Sorteado, do qual ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto DARIA
PROVIMENTO ao recurso de apelação, apresentado pela parte ré, para os
fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
F6A27F8
11
17
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
FC9693F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024110-19.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.